Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722101-65.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON SILVA LAZARO DOS SANTOS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMON SILVA LAZARO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45161894, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45427465) sob o fundamento de que há obscuridade no v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, de modo a sanar a obscuridade apontada através da majoração dos honorários de sucumbência devidos pela embargada. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria da Turma à retificação do nome do recurso no PJe para constar Embargos de Declaração e não, Apelação Cível. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 às 16:41:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora